Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740245-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: PAULA FERNANDA DE SEABRA ALVES BRANDAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709506-95.2021.8.07.0019, proposto em desfavor de PAULA FERNANDA DE SEABRA ALVES BRANDAO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247774866 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente de expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para a obtenção de informação sobre eventual registro de trabalho ativo em nome da executada. Na oportunidade, o Juízo a quo indeferiu a penhora do salário da devedora, sob o fundamento de que não há no processo nenhum elemento que comprove a relação empregatícia da executada. Em suas razões recursais (ID 76431666), a agravante alega que, diante da dificuldade de localizar bens para a satisfação do débito, bem como do exaurimento das medidas disponíveis, se faz necessário o deferimento das medidas pleiteadas com o intuito de buscar informações a respeito da atividade econômica exercida pela agravada. Defende que a conduta tornará o processo mais célere, tendo em vista que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que parte do salário do executado pode ser penhorado como meio satisfação da dívida, desde que não interfira em sua dignidade e subsistência. Sustenta que, apesar de ter informado a finalidade do pedido ao Juízo de primeiro grau, houve indeferimento, o que lhe traz risco, pois o processo foi suspenso por execução frustrada. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, a fim de que esclareçam se a executada possui algum registro de emprego ativo, bem como a penhora de parte da remuneração da agravada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 76432702. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, a fim de averiguar eventual vínculo trabalhista da parte executada, bem como de penhora de parte da remuneração da devedora. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou a urgência, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cabe esclarecer que o objeto do cumprimento de sentença originário se refere ao inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais (ID 131134438 do processo de origem). No que se refere ao objeto do recurso, destaco que o sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Assim, sendo o beneficiário ligado a qualquer programa social, o possível crédito a que tenha direito seria depositado em conta bancária, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. Já a requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista do devedor, carece de utilidade, porquanto se trata de autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. No processo de origem, em dezembro de 2023 foram realizadas consultas aos sistemas RENAJUD (ID 180794514) e SISBAJUD (IDs 187963294, 187964247 e 214091958), resultando em bloqueio de valor ínfimo com relação ao montante exequendo. Após a inclusão do genitor do menor no polo passivo da execução originária, em setembro de 2024, fora realizada nova pesquisa ao sistema SISBAJUD (ID 214091958, origem), sendo bloqueado valores nas contas da executada e do Sr. Jose Edilon. Contudo, a egrégia 8a Turma deu provimento ao agravo de instrumento n. 0747990-37.2024.8.07.0000, a fim de afastar a responsabilidade solidária do genitor no adimplemento do contrato educacional, determinando a liberação dos valores bloqueados em contas de sua titularidade (ID 225778551, origem). Em junho de 2025, fora realizada consulta ao sistema INFOJUD, conforme ID 239951461. Posteriormente, a parte exequente postulou a expedição de ofícios ao INSS e CAGED (ID 245943285 dos autos de origem), sem indicar, no entanto, que medidas adotara para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que a agravante não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens da devedora. Não obstante, observa-se que o Poder Judiciário atuou de forma diligente e cooperativa, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens da executada, tudo no intuito da satisfação do crédito da agravante. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Juízo de primeiro grau, junto aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis da devedora. Ademais, eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED, RAIS E INSS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS, no curso de execução de título extrajudicial, com o objetivo de localizar bens ou rendimentos do devedor. A parte agravante alega que todas as diligências disponíveis foram esgotadas e que a medida pretendida seria necessária à efetividade da execução. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS pode ser determinada diante da alegação de esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento de medidas atípicas sem a demonstração mínima de sua efetividade ou da existência de vínculo trabalhista ou previdenciário do devedor. III. Razões de decidir 3.O Juízo de origem já adotou diversas diligências para localização de bens, com utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas infrutíferas, tendo sido localizada apenas quantia ínfima em conta bancária (R$ 187,21). 4.A execução deve respeitar os princípios da razoabilidade, eficiência processual e efetividade, não se justificando a adoção de diligências meramente especulativas sem indícios mínimos de sua utilidade prática. 5.Cabe ao exequente demonstrar, ainda que minimamente, a existência de vínculo empregatício ou previdenciário que justifique a expedição de ofícios, especialmente considerando a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. 6.O princípio da cooperação processual não impõe ao Judiciário o dever de realizar diligências exploratórias em substituição à parte credora, que permanece com o ônus de indicar bens penhoráveis (CPC 797 e 798, II, "c"). 7.A ausência de elementos concretos que indiquem a efetividade da medida requerida inviabiliza o deferimento da expedição dos ofícios pretendidos. IV. Dispositivo 8.Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945303, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945332, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936531, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 04.11.2024. (Acórdão 2028873, 0719344-80.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição. 4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1738899, 07198425020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme bem ponderado pelo Juízo a quo, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor em promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. (ID 247774866 do processo de origem). Ademais, não há que se falar em penhora de parte do salário da executada, tendo em vista a inexistência de qualquer demonstração de vínculo empregatício da devedora. Dessa forma, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens da agravada passíveis de penhora e, observada a inviabilidade de acionar o CAGED e o INSS para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada - ao menos em análise não exauriente -, a ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, além da ausência da probabilidade do direito, não se verifica a presença indispensável do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, invocado pela agravante, a justificar o deferimento do pleito em sede de cognição sumária. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 11:56:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora